Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706284-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS &amp; GASPARINI BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: AGEFIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Santos &amp; Gasparini Bar e Restaurante Ltda com o intuito de modificar a decisão que indeferiu a tutela de urgência de suspensão da eficácia do auto de interdição n. E-0425-164601979-AEU. A decisão agravada foi prolatada no feriado de carnaval e o processo foi instaurado em autos físicos, o qual se encontra pendente de digitalização. Em se tratando de autos físicos, incumbe ao agravante instruir o recurso, conforme estabelece o art. 1.017, incisos I, II e III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que o agravante não juntou aos autos a petição inicial, a guia e o comprovante de pagamento do preparo, bem como a procuração e/ou substabelecimento em nome do advogado titular da certificação digital. Intime-se o agravante para regular a instrução recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator